Tribunal: TJSP
Processo: 1071941-47.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação. Contrato de prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais. Atraso na instalação de elevador. Alegação de inadimplemento pela contratada. Sentença de improcedência. Exceção do contrato não cumprido. Artigo 476 do código civil. Inadimplemento prévio da contratante na preparação da infraestrutura. Ônus da prova. Não comprovação de culpa da ré. Danos materiais

Ementa:
Apelação. Contrato de prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais. Atraso na instalação de elevador. Alegação de inadimplemento pela contratada. Sentença de improcedência. Exceção do contrato não cumprido. Artigo 476 do código civil. Inadimplemento prévio da contratante na preparação da infraestrutura. Ônus da prova. Não comprovação de culpa da ré. Danos materiais indevidos. Ausência de nexo causal. Sentença mantida. Recurso desprovido.